Tribunal: TJES
Processo: 5007062-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
PARA O REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que revogou o livramento condicional concedido ao agravante e determinou sua regressão cautelar do regime aberto para o fechado, com fundamento na prática de novo crime doloso no curso da execução da pena. A defesa sustenta que o agravante não é reincidente específico e que, por isso, a regressão deveria ocorrer apenas para o regime semiaberto, não sendo admitida a chamada regressão
per saltum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reincidência específica impede a regressão cautelar ao regime fechado; (ii) estabelecer se é admissível a regressão
per saltum
diretamente do regime aberto para o fechado, em razão da prática de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão de regime independentemente da existência de reincidência específica.

4. O texto do art. 118, I, da LEP permite expressamente a regressão para “qualquer dos regimes mais rigorosos”, não condicionando a medida ao regime imediatamente anterior ao que estava sendo cumprido, autorizando, portanto, a regressão
per saltum
.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça confirma a legalidade da regressão
per saltum
, inclusive para regime mais gravoso do que o originalmente fixado na sentença, sem que isso importe violação ao princípio da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão do regime prisional para qualquer dos mais gravosos, independentemente da existência de reincidência específica.

2. É admissível a regressão
per saltum
de regime, inclusive do aberto diretamente para o fechado, em razão da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP.

3. A imposição do regime mais gravoso em decorrência de falta grave não viola o princípio da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 305.685/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016; STJ, AgRg no HC n. 800.808/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 30/3/2023; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5005063-19.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, DJe 29/6/2023; TJES, Agravo de Execução n.º 5011810-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 28/5/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007062-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS BORGES DE AGUIAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
PARA O REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que revogou o livramento condicional concedido ao agravante e determinou sua regressão cautelar do regime aberto para o fechado, com fundamento na prática de novo crime doloso no curso da execução da pena. A defesa sustenta que o agravante não é reincidente específico e que, por isso, a regressão deveria ocorrer apenas para o regime semiaberto, não sendo admitida a chamada regressão
per saltum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reincidência específica impede a regressão cautelar ao regime fechado; (ii) estabelecer se é admissível a regressão
per saltum
diretamente do regime aberto para o fechado, em razão da prática de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão de regime independentemente da existência de reincidência específica.

4. O texto do art. 118, I, da LEP permite expressamente a regressão para “qualquer dos regimes mais rigorosos”, não condicionando a medida ao regime imediatamente anterior ao que estava sendo cumprido, autorizando, portanto, a regressão
per saltum
.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça confirma a legalidade da regressão
per saltum
, inclusive para regime mais gravoso do que o originalmente fixado na sentença, sem que isso importe violação ao princípio da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão do regime prisional para qualquer dos mais gravosos, independentemente da existência de reincidência específica.

2. É admissível a regressão
per saltum
de regime, inclusive do aberto diretamente para o fechado, em razão da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP.

3. A imposição do regime mais gravoso em decorrência de falta grave não viola o princípio da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 305.685/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016; STJ, AgRg no HC n. 800.808/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 30/3/2023; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5005063-19.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, DJe 29/6/2023; TJES, Agravo de Execução n.º 5011810-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 28/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CARLOS BORGES DE AGUIAR
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que revogou o livramento condicional do agravante, decretando sua regressão cautelar ao regime fechado, com fundamento na prática de novo crime no curso da execução.

A defesa postula, nas razões recursais, pela reforma da decisão agravada, sustentando que o agravante não é reincidente específico, e que a regressão deveria ser para o regime semiaberto e não para o fechado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 13749065).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CARLOS BORGES DE AGUIAR
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que revogou o livramento condicional do agravante, decretando sua regressão cautelar ao regime fechado, com fundamento na prática de novo crime no curso da execução.

A defesa postula, nas razões recursais, pela reforma da decisão agravada, sustentando que o agravante não é reincidente específico, e que a regressão deveria ser para o regime semiaberto e não para o fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Constou dos autos que o agravante estava em liberdade condicional quando foi preso em flagrante, na data de 12/06/2024, pelo delito previsto no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03.

Diante de tal situação, o juízo agravado reconheceu a prática da falta grave consistente na prática de novo crime no curso da execução e regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do agravante, do aberto para o fechado, com fundamento na reincidência e na gravidade da nova conduta, com fulcro no art. 118, I, da LEP.

Transcrevo:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

A defesa postula, em primeiro lugar, que a regressão cautelar se dê para o regime imediatamente anterior em que se encontrava, sob o argumento da ausência de reincidência específica, e em segundo, aduz que não seria possível a regressão
‘per saltum’
, ou seja, do regime aberto para o fechado.

Após detida análise, verifico que a pretensão defensiva não possui respaldo legal, já que o artigo 118, I, da LEP, não exige a reincidência específica para que o Magistrado possa regredir o regime de pena do reeducando. Além disso, a supracitada norma afirma que o regime poderá ser regredido para qualquer dos regimes mais rigorosos, não estabelecendo obrigatoriedade quanto ao regime imediatamente mais grave.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 118, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. O artigo 118, I da Lei de Execução Penal autoriza, em razão da prática de falta grave, a regressão para qualquer dos regimes mais graves. II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) III. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na imposição do regime fechado, em audiência de justificação, em razão de cometimento de falta grave, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Execução Penal Nº 5005063-19.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Jun/2023)
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FALTA GRAVE – ART. 118 DA LEP – QUALQUER REGIME MAIS GRAVOSO – REGRESSÃO PER SALTUM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Conforme elucidação do art. 118, da LEP, o cometimento de falta grave ou crime doloso, sujeita o apenado a regressão para qualquer regime mais severo. 2. É permitido o regresso per saltum nos casos de falta grave e delito doloso. Precedente do STJ. 3. A regressão para regime mais gravoso do que o fixado na sentença não viola o princípio da coisa julgada. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Agravo de Execução conhecido e improvido. (TJES - Agravo de Execução 5011810-19.2022.8.08.0000; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 28/May/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.